Tribunal: STF
Processo: RE 1407890
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE. FGTS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal Cível de Juiz de Fora/MS, assim ementado:



    “EMENTA: RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA DOS RECURSOS. 1. O Juízo sentenciante analisou, com proficiência, todos os fatos debatidos nos autos, aplicando-lhes corretamente a legislação pertinente ao caso em tela, razão pela qual, seja no plano fático ou jurídico, a decisão monocrática merece permanecer intacta, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 2. RECURSOS NÃO PROVIDOS.” (e-doc. 6, p. 1).



    2. Os embargos declaração opostos foram acolhidos nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, acolho os embargos aviados, e no mérito julgo-os procedentes, fazendo constar no voto mencionado o seguinte ‘Ao exposto, nego provimento aos recursos, mantendo a sentença primeva, condenando os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Defiro a Justiça Gratuita a parte recorrente e declaro suspensos os honorários e custas processuais.’, mantendo-o inalterado quanto o mais.” (e-doc. 8, p. 3).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 7º, inc. IX, e 39, § 3º, da Constituição da República. Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para que seja reformada a decisão, a fim de que: seja o réu seja condenado ao pagamento do adicional noturno, com os devidos reflexos, em valores a serem apurados em liquidação de sentença e respeitada a prescrição quinquenal.” (e-doc. 10, p. 12). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida.



    5. De início, observo que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do RE nº 1.066.677-RG/RR (Tema RG nº 551, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 1º/07/2020), que tratou do direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas, enquanto o presente caso trata de adicional noturno.



    6. Com efeito, a Turma Recursal de origem manteve a sentença originária, que examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Os contratos de trabalho foram celebrados entre as partes por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do que dispõe o art. 37, IX, da Constituição Federal, não tendo, portanto, natureza trabalhista.



    (...)



    Analisando os autos, constata-se que o autor foi admitido temporariamente pelo Estado de Minas Gerais, exercendo a função de Agente de Segurança Socioeducativo, em 27/02/2015 (ID 2677246437), mediante contratos administrativos, temporários e distintos, nos termos do art. 4°, inciso IV da Lei 18.185/09, vigente à época.



    Registre-se que as sucessivas contratações, com breves interrupções do vínculo entre as partes revela uma necessidade permanente e descaracteriza a excepcionalidade. Exatamente por isso, contratos que deveriam ser temporários burlam a regra do concurso público ao se perenizarem e, por isso, são taxados de nulos, nos termos do § 2º do art. 37, da Constituição Brasileira de 1988, a ver: (...)



    Tem-se por irregular, portanto, a contratação sucessiva do autor, que foi contratado ‘temporariamente’ para exercer cargo efetivo, que possui previsão legal e, dessa forma, de necessidade permanente, o que representa clara afronta à regra constitucional do concurso público, imposta pelo artigo 37, inciso II, da CR/88. 



    Nesse ponto, reconhecida a ilegalidade da contratação realizada, prevalece o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 765.320/MG [Tema nº 916 da Repercussão Geral], no qual foi reconhecido o cabimento apenas de FGTS e do saldo de salário em relação às contratações de pessoal pela Administração Pública, sem observância da obrigatoriedade de concurso público.



    (...)



    Especificamente em relação ao adicional noturno, com fundamento na nulidade das contratações, o TJMG já afastou o direito à sua percepção: (...)



    Assim, o autor não faz jus à percepção das parcelas referentes ao adicional noturno.” (e-doc. 4, p. 2-5).



    7. Entendo que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 765.320-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema RG nº 916, reafirmando a jurisprudência, fixou orientação no sentido “de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”. O acórdão foi assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.”



    8. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEPÓSITO DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.189. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA FUTURA APLICAÇÃO DO TEMA 1.189 DA REPERCUSSÃO GERAL.”



    (ARE nº 1.133.135-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DECLARADOS NULOS. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AOS CASOS DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.398.658-AgR/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022).



    9. Ademais, da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, tem-se que a Turma Recursal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual nº 18.185, de 2009), concluiu não ter o recorrido direito ao adicional noturno.



    10. Com efeito, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, Lei estadual nº 18.185, de 2009, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ENFERMEIRA. REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL NOTURNO. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO (...).”



    (ARE nº 1.418.851-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 25/07/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DIFERENCIADO DE TRABALHO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.346.818-ED-AgR-/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18/12/2021, p. 10/02/2022).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7º, III, 37, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.”



    (ARE nº 1.411.747-AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 25/04/2023, p. 05/05/2023).



    12. No mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas no: RE nº 1.393.418/MG, de minha relatoria, j. 03/08/2023, p. 04/08/2023; RE nº 1.430.286/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/08/2023, p. 03/08/2023; e RE nº 1.432.024/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 18/05/2023, p. 06/06/2023.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator